Tribunal: TJSP
Processo: 3008220-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal - Recurso contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito diante da apresentação de seguro garantia _ Impossibilidade - Conforme os Temas 237, 378 e 974/STJ, a garantia ofertada pela agravante não suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que somente pode ser obtido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal - Recurso contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito diante da apresentação de seguro garantia _ Impossibilidade - Conforme os Temas 237, 378 e 974/STJ, a garantia ofertada pela agravante não suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que somente pode ser obtido por meio do depósito do montante integral em dinheiro – Possibilidade apenas de expedição da certidão positiva com efeito de negativa, por força do art. 206 do CTN, bem como impossibilita a inscrição no CADIN - Decisão reformada – Recurso provido.